Tribunal: STF
Processo: ARE 1311306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Agravo interno no agravo de instrumento. Ação de revisão de pensão especial instituída pela Lei nº 7.301/73. Cumprimento provisório de sentença que condenou o ente público ao reajustamento da pensão especial, a fim de que seu valor correspondesse a 80% (oitenta por cento) dos vencimentos brutos do cargo paradigma. Decisão agravada que acolheu o cálculo efetuado pelo Contador Judicial às fls.135 e deu por cumprida a obrigação do executado. Insurgência da parte autora, sustentando que a pensão especial devida deve ser calculada no percentual de 80% (oitenta por cento) do valor bruto recebido pelo paradigma em atividade, pleiteando que somente seja aplicado o limitador remuneratório caso o valor ultrapasse o teto constitucional. Decisão monocrática que deu provimento ao recurso. Agravo Interno interposto pelo ente público onde repisa os mesmos argumentos de sua peça de defesa. Pretensão que não merece prosperar. Necessidade de efetivar o reajuste da pensão especial devida à beneficiária, a fim de que corresponda ao percentual de 80% (oitenta por cento) do montante total que deveria ser percebido pelo ex-servidor se vivo fosse e em atividade estivesse, para somente após aplicar-se o limitador remuneratório, no caso de o valor apurado ultrapassar o teto constitucional. Recorrente que não traze argumentos suficientes para alterar a decisão ora agravada. Manutenção da decisão. Improvimento do agravo interno."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "8. Isto porque, da análise dos autos, constata-se que a pretensão da parte agravada tem por finalidade ver modificado o momento de incidência do limitador remuneratório, tendo em vista que a decisão recorrida em primeiro grau entendeu pela sua aplicação anteriormente à incidência do percentual de 80% (oitenta por cento) correspondente à pensão especial. 
    9. Não obstante tal discussão, constata-se que no julgamento da ação revisional da pensão especial, às fls.68/69 do anexo, restou afastada a aplicação do teto remuneratório sob o fundamento de irredutibilidade de vencimentos, considerando-se que o instituidor do benefício faleceu em 09/11/1997 e, portanto, anterior à Lei nº 3.189/99, que apesar de instituir o Rioprevidência, ressalvou expressamente os benefícios já deferidos, como na hipótese dos autos.
    10. No entanto, tal decisão se viu retificada pelo julgamento colegiado de fls.135/140, impondo ao Instituto Previdenciário o reajuste da pensão especial devida à beneficiária, a fim de que corresponda ao percentual de 80% (oitenta por cento) do montante total que deveria ser percebido pelo ex-servidor se vivo fosse e em atividade estivesse, para somente após aplicar-se o limitador remuneratório, no caso de o valor apurado ultrapassar o teto constitucional."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente